Tribunal: TJDFT
Processo: 0722596-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722596-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADJANYO DA COSTA SANTOS AGRAVADO: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADJÂNYO DA COSTA SANTOS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0712557-19.2022.8.07.0007 ajuizada pelo ora agravante em desfavor da Saúde BRB – Caixa de Assistência, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 130348845 do processo originário): “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ADJANYO DA COSTA SANTOS em desfavor de SAÚDE BRB - CAIXA DE ASSISTÊNCIA, na qual a parte autora formula pedido de tutela de urgência. Em síntese, o autor narra que realizou cirurgia bariátrica e, devida à grande perda de peso, necessita de cirurgia reparadora mediante os seguintes procedimentos: Correção de lipodistrofia – 30101190; Enxerto ósseo – 30101310; Ginecomastia - 30602114 x2; e Dermolipectomia – 30101271. O autor encontra-se coberto por plano de saúde fornecido pelo réu. Contudo, o réu negou a Correção de Lipodistrofia e o Enxerto ósseo, sob justificativa de limitações do contrato e das regras da ANS. Assim, requer a tutela de urgência para que o réu custeie/autorize os referidos procedimentos/cirurgia reparadora. É o relatório. Decido. De início, verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sublinhe-se, tais requisitos são cumulativos. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando-se os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico não estarem configurados os requisitos acima elencados. Muito embora, em uma análise superficial dos autos, esteja presente a probabilidade do direito, visto que a cirurgia reparadora pós-bariátrica não tem caráter essencialmente estético, porque é mero desdobramento natural da cirurgia bariátrica, não verifico a presença do perigo de dano. Atento ao pedido médico de ID 130287905, não observo indicação da cirurgia reparadora em caráter de urgência ou emergência. A guia de solicitação de internação (ID 130287905) indica, em seu campo 22, que a cirurgia solicitada é do tipo eletivo, ou seja, não tem caráter de urgência ou de emergência, assim entendido como aquele que, se não for imediatamente realizado, trará graves riscos à saúde ou até mesmo à vida do autor. Assim, em análise perfunctória, tenho que o autor não logra êxito em demostrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que conduz à improcedência do pedido. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para contestar em 15 dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Em suas razões recursais (ID 37118243) afirma que é beneficiário do plano de saúde BRB. Noticia que foi submetido em 02/08/2021 à cirurgia bariátrica, visando tratar obesidade mórbida. Afirma que perdeu 50 kg, sendo que existe uma notável sobra de pele, que lhe causa desconforto, problemas dermatológicos, constrangimentos e o afeta psicologicamente. Argumenta que o cirurgião plástico indicou os seguintes procedimentos reparadores: Correção de lipodistrofia – 30101190, Enxerto ósseo – 30101310, Ginecomastia - 30602114 x2 e Dermolipectomia – 30101271. Contudo, noticia que a agravada autorizou tão somente o procedimento de Ginecomastia e Dermolipectomia, sob a alegação de que os outros procedimentos não possuem cobertura. Noticia que não tem como a cirurgia ser realizada sem que possa ser realizado o enxerto ósseo e a ginecomastia. Discorre sobre os graves problemas psicológicos que o excesso de pele está lhe causando. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que a agravada autorize e custeie integralmente a realização dos procedimentos cirúrgicos não estéticos, exatamente conforme prescrição médica acostada aos autos. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No caso em comento, deve-se mencionar que a matéria debatida, referente à obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em pacientes pós-cirurgia bariátrica, em tese, amolda-se àquela afetada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujo representativo da controvérsia é o REsp 1872321 SP. O Tema 1069 discute a "Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. Desse modo, houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional, excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (acórdão publicado no DJe de 09/10/2020), conforme previsto pelo art. 314 do CPC, sendo esse, inclusive, o entendimento da jurisprudência deste tribunal. Feitos esses esclarecimentos iniciais, passo, doravante, a apreciar o pedido de concessão de antecipação de tutela para determinar à agravada que autorize e custeie os procedimentos cirúrgicos prescritos pelo médico assistente do agravante. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários verifica-se que consta documento informando que o agravante foi submetido à cirurgia bariátrica há nove meses, apresentou perda ponderal de 45kg, resultando em parede abdominal com excessos de pele e tecido celular subcutâneo que provocam intertrigo e escarificações com secreções (ID 130287905 dos autos originários). Além disso, consta relatório psicológico descrevendo os problemas enfrentados pelo agravante, que são agravados pelo excesso de pele, após a cirurgia bariátrica (ID 130287918). Em juízo de cognição sumária, entendo que não é devida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicada por médico especialista. Ao que tudo indica, trata-se de cirurgia reparadora pós-bariátrica, que foi devidamente indicada pelo médico do agravante e que se refere à continuidade de tratamento de obesidade mórbida daquele. Além disso, o relatório médico atesta que o excesso de pele tem causado intertrigo e escarificações com secreções, que são doenças dermatológicas, a primeira causada por fungo. Assim, além de problema de saúde físico, a grande perda de peso e excesso de pele tem gerado danos psicológicos ao agravante, conforme relatório juntado no ID 130287918. A orientação que vem sendo adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes, é de que não se trata de cirurgia estética, mas reparadora, configurando continuidade do tratamento de obesidade mórbida. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-GASTROPLASTIA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. NÃO POSSUI NATUREZA DE CIRURGIA ESTÉTICA. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. 1. A cirurgia reparadora pós-gastroplastia, para a retirada de excesso de pele, dentre outros procedimentos cirúrgicos reparadores, são caracterizadas como complementares ao tratamento iniciado com a realização da cirurgia bariátrica e não possuem natureza de cirurgia estética, mostrando-se indevida e abusiva sua recusa ou exclusão das respectivas despesas pelo plano de saúde contratado. 2. O rol exposto na Resolução no 387, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser considerado exemplificativo, uma vez que não esgota as inúmeras possibilidades de tratamentos de saúde, que, como se sabe, evoluem a cada dia. Tanto é assim, que o rol deve ser revisto periodicamente. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1365897, 07515814620208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. 1. É indevida a recusa do plano de saúde da cirurgia reparadora pós-bariátrica, indicada pelo médico assistente da beneficiária, referente à continuidade do tratamento de obesidade mórbida. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1374643, 07116292620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, havendo previsão para o tratamento da doença, não cabe, ao menos nesta fase superficial, ao plano de saúde limitar os procedimentos necessários para o pleno restabelecimento do paciente. Cumpre observar que no julgamento do EREsp 1.886.929 e do EREsp 1.889.704, a 2a Seção do STJ, por maioria, fixou entendimento no sentido que o rol da ANS é taxativo, porém não de forma absoluta. Conforme o voto do Relator Ministro Luís Felipe Salomão, a Corte definiu as seguintes teses: 1 - O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2 - A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3 - É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4 - Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, verifico que, ainda que o rol da ANS seja taxativo em regra geral, permanece a obrigação excepcional de cobertura se não existir a possibilidade de adotar procedimento incorporado ao rol e se comprovada a imprescindibilidade e a eficiência do tratamento alternativo, observado o direito fundamental à saúde. No caso dos autos, entendo que o agravante, ao menos nesta fase inicial, comprovou que os procedimentos cirúrgicos requeridos são imprescindíveis para o tratamento do caso clínico do agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela de urgência para obrigar o agravado a autorizar e custear, em favor do agravante, os procedimentos cirúrgicos denominados Correção de lipodistrofia – 30101190, Enxerto ósseo – 30101310, Ginecomastia - 30602114 x2 e Dermolipectomia – 30101271, no prazo de 5 dias. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Expeça-se mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça, com urgência. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora